Tribunal: TJBA
Processo: 8032859-44.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8032859-44.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: HUGO HENRIQUE QUEIROZ MARQUES e outros Advogado(s): ZENON LEAL PORTO NETO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS NÃO COMPROVADA. PARCELAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento com pedido liminar interposto por Hugo Henrique Queiroz Marques e Planejar Consultoria em Gestão Empresarial Ltda contra decisão proferida nos autos da ação em trâmite na Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais de Bom Jesus da Lapa, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado na petição inicial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se o agravante preenche os requisitos necessários para a concessão da gratuidade da justiça ou, alternativamente, se é cabível o parcelamento das custas processuais iniciais (R$ 8.833,10), se cobrado de forma imediata, pode se tornar de difícil efetividade par pagamento, o que autoriza o magistrado à concessão do parcelamento das custas processuais, nos termos do art. 98, § 6º, do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Constituição Federal assegura assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, sendo que o CPC presume verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, podendo o juiz indeferir o pedido se houver elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais. 4. A jurisprudência do STJ admite que o preparo seja dispensado quando o mérito do recurso versar sobre justiça gratuita, conforme decidido no AgRg nos EREsp 1222355/MG. 5. O art. 98, caput, do CPC, assegura o direito à gratuidade da justiça à parte que comprove insuficiência de recursos para suportar as despesas processuais. 6. A mera alegação de hipossuficiência não obriga o magistrado a conceder o benefício, sendo necessária a análise do conjunto probatório, nos termos do art. 99, § 2º, do CPC. 7. No caso, os documentos acostados, indicam que o agravante HUGO HENRIQUE QUEIROZ MARQUES possui rendimentos tributáveis no valor de R$ 44.344,00 (quarenta e quatro mil, trezentos e quarenta e quatro reais), contudo, nos termos do voto proferido, não comprovam a condição de miserabilidade jurídica alegada pelas partes. Não foram juntados documentos que comprovam a hipossuficiência da empresa não tendo sido trazidos aos autos documentos financeiros atuais referente à empresa agravante - PLANEJAR CONSULTORIA EM GESTAÃO EMPRESARIAL LTDA. 8. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que a garantia de acesso à justiça autoriza o parcelamento das despesas processuais previstas no art. 98, § 6º, do CPC, nelas incluídas as custas judiciais. 9. Os Tribunais do País já vêm autorizando o parcelamento em caso de elevado valor das custas processuais, mesmo quando não configurada a hipossuficiência para fins de concessão da integralidade da gratuidade da justiça. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso parcialmente provido para conceder o parcelamento do pagamento das custas em 10 (dez) parcelas mensais, iguais, fixas e consecutivas. Tese de julgamento: "O parcelamento das custas processuais pode ser autorizado quando o valor elevado das custas iniciais tornar o pagamento à vista excessivamente oneroso, mesmo não sendo cabível a gratuidade da justiça." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98, 99, § 2º, § 3º e § 6º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg nos EREsp 1222355/MG, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 04.11.2015; STJ, AgInt no REsp 2100388/SP, Rel. Min. Humberto Martins, 3ª Turma, j. 02.09.2024; STJ, REsp 1.450.370/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 28.06.2019; TJSP, AI 21272683220258260000, Rel. Des. Alcides Leopoldo, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 14.05.2025; TJPR, AI 01168906420248160000, Rel. Des. Vania Maria da Silva Kramer, 16ª Câmara Cível, j. 12.05.2025; TJBA, AI 80232637020248050000, Rel. Des. Angelo Jerônimo e Silva Vita, 4ª Câmara Cível, j. 11.06.2024; TJBA, AI 80394115920248050000, Rel. Des. Josevando Souza Andrade, 5ª Câmara Cível, j. 15.05.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8024193-54.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante HUGO HENRIQUE QUEIROZ MARQUES e outros e como apelado BANCO DO BRASIL S/A. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso, nos termos do voto do relator. Sala das sessões, data registrada no sistema Presidente Des. Renato Ribeiro Marques da Costa Relator Procurador(a) de Justiça